Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONFISSÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
1. Não obstante a confissão acerca da prática de ato infracional, a gravidade e a insensibilidade denotadas na conduta, cotejadas com o histórico infracional e com o quadro sociofamiliar do menor infrator, exigem a aplicação de medida socioeducativa de internação.
2. Recurso desprovido.